Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LEI N. 12.990/14. AÇÃO ANULATÓRIA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO DF. FASE DE HETEROIDENTIFCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INSPEÇÃO JUDICIAL. PERÍCIA DERMATOLÓGICA. INUTILIDADE. LINK DE ACESSO AO VÍDEO. DISPONIBILIZADO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ATENDIMENTO. QUESTIONÁRIO. FOTOS DO AUTOR E DEMAIS CANDIDATOS. DOCUMENTOS NÃO PREVISTOS EM EDITAL. DISPENSABILIDADE. APRESENTAÇÃO PRESENCIAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. PREJUDICIALIDADE. CONCORRÊNCIA PELAS VAGAS RESERVADAS À PESSOA NEGRA. NEGATIVA DE PERMANÊNCIA DO CANDIDATO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. OBSERVÂNCIA AO EDITAL. LEGALIDADE.
1. A impugnação ao valor da causa pela parte ré deve ser feita em preliminar de contestação, sob pena de se consumar a preclusão (art. 293 CPC).
2. A pretensão de anulação de ato eliminatório do concurso da Polícia Civil do DF encontra-se fundamento no direito individual, garantido constitucionalmente (art. 37, I e II, CF), de acesso à investidura em cargo público. Afastada, pois, a necessidade de intervenção do Ministério Público, que ocorre quando o processo versa sobre interesse público ou social; interesse de incapaz; litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana (art. 178, I, II e III, CPC).
3. A apuração da legalidade na incumbência da Comissão de Heteroidentificação identificar as características fenotípicas do candidato torna inútil a realização de inspeção judicial (art. 481 CPC) e de perícia dermatológica, notadamente se considerado o custeio da respectiva despesa (arts. 82 e 84, CPC). O link de acesso ao vídeo realizado na apresentação presencial do candidato está disponibilizado nos autos, em atendimento ao princípio da cooperação (art. 6o CPC). O questionário, por sua vez, é realizado para evitar o constrangimento do candidato estar sendo exposto para exame das características fenotípicas. As fotos juntadas são redundantes na formação do livre convencimento do julgador (art. 371 CPC), considerando a expressa previsão editalícia de não aceitação de documentos no procedimento de heteroidentificação (item 6.2.7.2 do edital). Nessa perspectiva, não há cerceamento de defesa no indeferimento da dilação processual para a produção dessas provas.
4. O juiz está autorizado a proferir sentença com julgamento antecipado do mérito quando verificar desnecessária a produção de outras provas além das que estão nos autos (art. 355, I, CPC).
5. A regularidade do julgamento antecipado do mérito, porque está guiado pelas provas juntadas, prejudica o pedido de julgamento pelo Tribunal (art. 1.013, CPC).
6. É legítima a negativa de permanência do candidato na concorrência pelas vagas reservadas ao concurso público quando a comissão de heteroidentificação se pauta na dignidade humana e observa a finalidade da política de cotas raciais (compensar a discriminação social ou racial), conforme os critérios estabelecidos em edital, sem descuidar, ainda, das garantias constitucionais atinentes ao contraditório e à ampla defesa (art. 2 Lei, ADC 41).
7. Recurso do réu não conhecido. Negou-se provimento ao recurso do autor.